Tribunal: TJDFT
Processo: 0024489-42.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor comunicou o depósito valor referente ao precatório em epígrafe (ID 13378638, p. 1/7). Com efeito, não há nos presentes autos pedido de preferência formulado pelos credores JOSE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO e LOURIVAL SOARES DE LACERDA, de modo que existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório no tocante à ordem cronológica, uma vez que há outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Ressalto, por oportuno, que até o presente momento não há pedido de preferência constitucional formulado por nenhum dos credores deste precatório. Comunique-se o teor deste despacho ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios